Tribunal: STF
Processo: ARE 1515455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado da Bahia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VIOLAÇÃO AO ART. 231, VII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EFETIVADAS. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO O DANO GRAVE. HIPÓTESE EM QUE O ILÍCITO NÃO APRESENTOU POTENCIAL DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de caracterização de dano moral coletivo no ato do exercício de condução irregular de passageiro, em desrespeito às normas de trânsito (art. 231, VII, do Código de Trânsito Brasileiro). 



    2. Plenamente possível a responsabilização concomitante nas vias civil, administrativa e criminal, uma vez que a natureza da responsabilidade apurada em cada uma delas é distinta, no entanto, a simples existência de conduta lesiva não é suficiente para comprovar a ocorrência de dano moral coletivo. 



    3. Necessário, portanto, cautela e prudência do julgador no que tange à condenação em dano moral coletivo, objetivando restringir aos casos em que se constate, efetivamente, dano grave e de ampla repercussão nos valores sociais. 



    4. Não se vislumbra, na hipótese, que a conduta do apelado tenha caracterizado dano a ensejar a indenização requerida. 



    5. Isto não quer dizer que a infringência reiterada ao art. 231, do CTB ou a prática de qualquer outro ilícito de trânsito não tenha o potencial de ensejar a condenação por dano moral coletivo, mas sim que a conduta do apelado não se mostrou apta a provar dano grave, até porque, a fiscalização da atividade ilegal de transporte clandestino é medida do poder de polícia, através dos órgãos competentes, os quais já adotam as medidas administrativas cabíveis para referida infração, como na hipótese dos autos (Inquérito Civil Público, Autuação e Notificação de ID 9280418). 



    APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, “COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para declarar a nulidade do acórdão embargado de ID 13242709 (autos principais), nos termos do art. 279, do Código de Processo Civil de 2015, bem como do art. 53, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para que seja oportunizada a manifestação da Procuradoria de Justiça, no âmbito deste segundo grau de jurisdição”.



    Opostos novos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XIII, 30, incisos I, II e V, e 170 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “é totalmente plausível o pedido de condenação do Recorrido por danos sociais e danos morais coletivos, em razão de sua conduta antijurídica – consistente em exercer ilegalmente a profissão de taxista – o que implica em prejuízo à coletividade, sobretudo aos consumidores, na medida em que os expõe a riscos e interfere diretamente nas tarifas do transporte público municipal”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA A RESPEITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELO PARQUET ESTADUAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais amparada na tese de que as provas colacionadas aos autos não demonstraram a ocorrência de dano moral coletivo. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que o apelado foi autuado pela conduta do exercício irregular de passageiro, conforme se verifica do Inquérito Civil Público, Autuação e Notificação de ID 9280418. 



    Consabido que a ação civil pública pode ser proposta, com o escopo de condenação em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer, contra alguém que causou danos ao meio-ambiente, ao consumidor, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos (art. 1º da lei 7.347/85).



    (...)



    Decerto que a doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas ao entender pela possibilidade de responsabilização concomitante nas vias civil, administrativa e criminal, uma vez que a natureza da responsabilidade apurada em cada uma delas é distinta, no entanto, a simples existência de conduta lesiva não é suficiente para comprovar a ocorrência de dano moral coletivo. 



    A propósito, destaco o recente julgamento do REsp nº 1.546.170 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/02/2020), que consolidou o entendimento acerca do dano moral coletivo: “no Direito brasileiro, tal espécie de dano, que agride os interesses e direitos de natureza transindividual, encontra respaldo nos arts. 1º da Lei nº 7.347/1985 e 6º, VI, do CDC, bem como no art. 944 do CC. Assim, para haver a condenação à reparação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Logo, não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a sua caracterização.” 



    Neste contexto, necessário cautela e prudência do julgador no que tange à condenação em dano moral coletivo, objetivando restringir aos casos em que se constate, efetivamente, dano grave e de ampla repercussão nos valores sociais. 



    A fim de evitar a odiosa tautologia, vale transcrição de relevante trecho da sentença vergastada, o qual utilizo como razões de decidir:



    ‘[...] 



    De fato, ainda que se admita que a conduta do Réu violou todos os direitos mencionados pelo Ministério Público Estadual, não há demonstração de que o seu comportamento tenha provocado qualquer espécie de abalo de natureza não patrimonial à coletividade como um todo. E assim, não prospera o pedido de indenização por danos sociais coletivos. 



    […] 



    Mencionados posicionamentos jurisprudenciais amoldam-se perfeitamente à hipótese em análise nestes autos, com a ressalva de que aqui se trata de suposto transporte irregular de passageiros, a chamada lotação, ou na linguagem mais popular carga de boneco, conduta infratora da lei de trânsito já penalizada. 



    Com efeito, o Ministério Público Estadual busca providência já cominada abstratamente na lei, não cabendo ao Judiciário fazer as vezes do legislador e da autoridade fiscalizatória, a qual, segundo a inicial, já aplicara ao infrator a respectiva multa administrativa’.



    De uma análise acurada dos autos, não vislumbro que a conduta do apelado tenha caracterizado dano a ensejar a indenização requerida.



    (...)



    Não se está a afirmar que a infringência reiterada ao art. 231, do CTB ou a prática de qualquer outro ilícito de trânsito não tenha o potencial de ensejar a condenação por dano moral coletivo, mas sim que a conduta do apelado não se mostrou apta a provar dano grave, até porque, a fiscalização da atividade ilegal de transporte clandestino é medida do poder de polícia, através dos órgãos competentes, os quais já adotam as medidas administrativas cabíveis para referida infração, como na hipótese dos autos (Inquérito Civil Público, Autuação e Notificação de ID 9280418). 



    Na lição do Mestre HELY LOPES MEIRELLES, ‘Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado.’ (Direito Administrativo Brasileiro, 253 edição, Malheiros Editores, página 122). 



    Ademais, o controle da atuação da Administração pelo Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não lhe cabendo substituí-la no propósito de dizer como deve atuar no exercício do poder de polícia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assaltos em agência bancária. Emissão automática de comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) a todos os empregados presentes. Dano moral coletivo. Reexame do conjunto fático probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que desproveu recurso de revista. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.460.51/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.256.343/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020).



    Ademais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente